Tribunal: TJMT
Processo: 1019904-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019904-32.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LUZITHANIA ANDREIA DE ARRUDA E SILVA
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., G F TURISMO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE HOSPEDAGEM. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. SUPOSTAS MÁS CONDIÇÕES DO QUARTO DE HOTEL. COBRANÇA DE TAXA DE TURISMO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta por consumidora que adquiriu reserva de hospedagem em hotel localizado em Natal/RN, por intermédio de plataforma digital, para o período de 29/01/2025 a 05/02/2025. A autora alegou ter sido induzida a erro por fotografias divulgadas no site do hotel, sustentando que as acomodações apresentavam mofo, má higiene e estrutura precária, além da cobrança indevida de “Taxa de Turismo” no valor de R$ 3,00 por pessoa. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
2. Sentença improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC.As fotografias juntadas pela autora para demonstrar as supostas condições precárias do hotel não permitem identificar com precisão se realmente se referem aos quartos em que ficou hospedada, nem se tais condições eram generalizadas ou pontuais. Além disso, não há elementos que comprovem que as imagens foram efetivamente registradas no estabelecimento da segunda reclamada.Por outro lado, a segunda reclamada apresentou fotografias dos quartos em que a autora e seus familiares ficaram hospedados (quartos 308, 312 e 408), demonstrando que estavam em condições adequadas de uso, com mobiliário funcional, climatização, roupas de cama em bom estado de conservação e banheiros higienizados.Ademais, a segunda reclamada comprovou que ofereceu à autora um upgrade para um quarto com vista lateral e banheiro mais amplo, em gesto de boa-fé e cortesia, o que foi recusado pela autora, que pretendia a ocupação de quatro quartos, embora a reserva tenha sido feita para apenas três.Quanto à alegação de propaganda enganosa, a autora sequer demonstrou como foi a oferta e quais eram as condições do hotel quando disponibilizado o pacote de viagem, limitando-se a acostar fotos no bojo de sua petição que não permitem constatar que são da acomodação reservada: quarto Standart.No que se refere à "Taxa de Turismo", restou esclarecido que se trata de cobrança facultativa, no valor simbólico de R$ 3,00 por dia, destinada ao fomento do turismo local, sendo devidamente informada aos hóspedes no momento do check-in, não havendo, portanto, ilegalidade em sua cobrança.Assim, não restou comprovada a ocorrência de falha na prestação do serviço pelas reclamadas, tampouco a existência de propaganda enganosa ou de cobrança indevida.Nesse contexto, não há que se falar em dano moral indenizável, porque o quarto de hotel com problemas estéticos, não tem, em princípio, o condão de gerar esta modalidade de dano, tratando-se de situação que se insere dentre os contratempos corriqueiros da vida, não exigindo, salvo situação extraordinária ou lesão aos direitos da personalidade da autora, o que evidentemente não é o caso dos autos. Eventuais dissabores ou contrariedades decorrentes da relação de consumo não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral.A jurisprudência é pacífica no sentido de que meros aborrecimentos, dissabores e contrariedades do dia a dia não são capazes de gerar dano moral indenizável:AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA NA CLASSIFICAÇÃO DE HOTEL CONTRATADO POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO DEMONSTRADA. Ausência de comprovação, com isso, de conduta ilícita da ré. Ação improcedente. Sentença confirmada. Recurso não provido. (TJSP; AC 1010113-35.2024.8.26.0590; São Vicente; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arantes Theodoro; Julg. 14/08/2025). DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE HOSPEDAGEM. ALEGADA PROPAGANDA ENGANOSA. RESERVA REALIZADA VIA PLATAFORMA ONLINE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO(...) Não se constatou propaganda enganosa, pois as fotos do hotel e as informações disponíveis na plataforma booking são condizentes com as características reais do local, incluindo as áreas de recreação e sauna, conforme provas documentais. 6. A autora não demonstrou ter verificado previamente as condições do hotel, o que caracteriza falta de diligência. Ademais, o regulamento da reserva, anexado aos autos, esclarece que o hóspede é responsável pelo pagamento integral em caso de cancelamento após a confirmação da reserva. 7. O mero descontentamento da autora com as instalações, por não atenderem às suas expectativas, não configura direito a reembolso ou indenização por danos morais (...). (JECSP; RecInom 0004331-65.2023.8.26.0019; Americana; Sexta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Marcio Bonetti; Julg. 17/09/2024).RECURSO INOMINADO. HOTEL. ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES DE HIGIENE DO QUARTO DE HOTEL. OFERTADO NOVO DORMITÓRIO EM MELHORES CONDIÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso dos autores. Reacomodação aceita pelos autores. Impossibilidade de reembolso. Reservas usufruídas. Ofensa aos direitos da personalidade não demonstrada. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso não provido. (JECPR; RInomCv 0000059-71.2023.8.16.0030; Foz do Iguaçu; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rela Juíza Camila Henning Salmoria; Julg. 27/11/2023; DJPR 28/11/2023)Portanto, não estando presentes os pressupostos da responsabilidade civil - conduta ilícita, dano e nexo causal -, não há que se falar em dever de indenizar. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e em consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.(...)”
4. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. Após análise dos autos, concluo que a sentença merece ser mantida.
5. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora, eis que a insatisfação subjetiva com aspectos pontuais da acomodação, sem prova de que o imóvel estivesse inapto à finalidade a que se destina, especialmente na ausência de demonstração de efetivo dano ou prejuízo extraordinário.
6.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7.Recurso conhecido e improvido.
8.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019904-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZITHANIA ANDREIA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 817.483.961-53 (RECORRENTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HOTEL PONTANEGRA BEACH NATAL LTDA - CNPJ: 31.180.050/0001-21 (RECORRIDO), PONTA NEGRA BEACH HOTEL LTDA - CNPJ: 24.198.319/0001-31 (RECORRIDO), G F TURISMO LTDA - CNPJ: 11.610.081/0001-68 (RECORRIDO), ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ GRILO - CPF: 011.934.724-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026